Tribunal: TJBA
Processo: 8000291-27.2025.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000291-27.2025.8.05.0112 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA Advogado(s): ACHIBALDO NUNES DOS SANTOS APELADO: DINAH BORGES BASTOS DE SOUZA Advogado(s):LUCIANNO DE AZEVEDO SALES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRELIMINARES REJEITADAS. REENQUADRAMENTO AUTOMÁTICO NOS TERMOS DA LC MUNICIPAL Nº 045/2022. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NA IMPLEMENTAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. CONDENAÇÃO À DIFERENÇA SALARIAL. DIREITO SUBJETIVO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer e diferenças salariais, determinando o reenquadramento funcional de servidora pública municipal ao Nível NU II, Referência V, Classe E, com base na LC Municipal nº 045/2022, e condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais retroativas a agosto de 2022, acrescidas de juros e correção monetária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a autora faz jus ao reenquadramento funcional automático, com base na LC nº 045/2022, considerando o tempo de serviço, titulação e cursos de capacitação; (ii) saber se a ausência de avaliação de desempenho pode obstar o direito à progressão funcional prevista em lei; (iii) saber se há ilegalidade na implementação parcial do reenquadramento, mediante gratificação desvinculada do vencimento básico; (iv) saber se a condenação ao pagamento de diferenças salariais viola os princípios da legalidade, separação dos poderes e responsabilidade fiscal. III. Razões de decidir 3. A Lei Complementar nº 045/2022 estabeleceu a possibilidade de reenquadramento automático dos servidores estatutários do magistério, desde que preenchidos requisitos objetivos, como tempo de serviço e capacitação. 4. Restou comprovado que a autora reunia os requisitos exigidos na legislação local, inclusive certificações de curso e tempo de serviço superior a vinte e três anos. 5. A ausência de impugnação específica quanto à titulação e a posterior implementação parcial do direito demonstram o reconhecimento administrativo da pretensão. 6. A negativa de promoção por ausência de avaliação de desempenho não se sustenta, pois a omissão do ente público em realizar o procedimento não pode ser utilizada para frustrar direito legal do servidor. 7. A implementação do reenquadramento por meio de gratificação específica, sem alteração do vencimento base, contraria os preceitos legais e compromete o cálculo de demais vantagens e adicionais. 8. A sentença recorrida aplicou corretamente os efeitos financeiros retroativos, em conformidade com a entrada em vigor das leis municipais pertinentes (LCs nº 039/2022, 045/2022, 052/2023 e 056/2024). 9. Não se configura violação à separação dos poderes ou à responsabilidade fiscal, uma vez que se trata de cumprimento de previsão legal expressa, com respaldo na jurisprudência do STJ (Tema 1.075). 10. A jurisprudência do TJ/BA também reconhece o direito à progressão funcional diante da inércia administrativa na regulamentação ou realização de avaliações. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O reenquadramento funcional de servidor público municipal previsto em lei constitui direito subjetivo, sendo ato vinculado da Administração, desde que preenchidos os requisitos legais. 2. A omissão do ente público em promover a avaliação de desempenho prevista em lei não pode ser utilizada como justificativa para negar a progressão funcional. 3. A concessão de gratificação específica sem alteração do vencimento básico em casos de reenquadramento funcional é ilegal e enseja o pagamento das diferenças salariais.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 5º, XXXIX, 37, caput e X, 150, § 6º; CPC, arts. 373, II, 931 e 1.026, § 2º; LRF, art. 22, parágrafo único, I; LC Municipal nº 045/2022, art. 109, § 5º; LC Municipal nº 039/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.075, j. 24.06.2020; TJ-BA, Apelação nº 8000237-06.2021.8.05.0208, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 13.09.2022; TJ-BA, Apelação nº 8000161-45.2022.8.05.0208, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, 4ª Câmara Cível, j. 05.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000291-27.2025.8.05.0112, tendo como Apelante Município de Itaberaba/BA e Apelada Dinah Borges Bastos de Souza, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator